Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FGTS. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO DO CASAL. COMUNICABILIDADE.
1. Embora as verbas oriundas do FGTS sejam de exclusiva titularidade do trabalhador e, por esse motivo, incomunicáveis, é possível a partilha de bem adquirido pelo casal com os recursos provenientes dessa fonte se, após o saque, os valores ingressam no patrimônio do casal e a destinação é dada em proveito da família.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.